Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão de rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa à persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em apreço consiste em verificar se há justa causa ao prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.
4. O crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto, intencionando a ofensa à honra alheia.
5. Se a expressão utilizada pelo querelado não envolve a imputação de fato determinado e concreto, vinculado a circunstâncias específicas de tempo e lugar, capaz de macular a reputação da pessoa jurídica perante terceiros, resta evidente a ausência de elemento essencial à configuração do tipo penal previsto no art. 139 do CP. Deve ser mantida, portanto, a decisão que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa.
6. A manifestação em contexto de desabafo, crítica e insatisfação quanto aos serviços prestados por pessoa jurídica é insuficiente para acarretar efeitos na seara criminal, porquanto não reflete o ânimo intencional de ferir a honra alheia (a despeito do desconforto que possa causar).
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. STJ, APn n. 969/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/3/2021, DJe de 17/3/2021. STJ, AgRg no RHC n. 193.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. TJDFT, Acórdão 1774131, 0714901-82.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023. TJDFT, Acórdão 1993365, 0715648-22.2024.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 11/05/2025.